Tribunal: TJDFT
Processo: 0758731-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758731-59.2022.8.07.0016 RECORRENTE: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA POR SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ. PENA DE MULTA NO CRIME DO ART. 309 DO CTB. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O não atendimento da ordem de parada emitida pelos policiais no exercício de atividade ostensiva de prevenção e repressão a delitos configura o delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, e não a mera infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro (Tema 1060 do STJ). 2. Não há, pois, falar em absolvição do crime de desobediência por atipicidade da conduta. 3. Exclui-se a condenação do acusado à pena pecuniária aplicada em decorrência de sua incursão no tipo do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de previsão de sua cominação cumulativa com a pena privativa de liberdade no respectivo preceito secundário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que atípica a conduta praticada, porquanto configura mera infração administrativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “3. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.993.150/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002